Tribunal: TJDFT
Processo: 0712141-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO, INJÚRIA E INJÚRIA REAL QUALIFICADAS. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E TRANSAÇÃO PENAL. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática dos crimes de difamação, injuria e injúria real, qualificados pela utilização de meio que facilitou a divulgação (rede social), à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem aos pedidos de: (i) reconhecimento da decadência em relação ao delito de injúria real; (ii) nulidade do processo por ausência do oferecimento da suspensão condicional do processo e transação penal no que se refere ao crime de injuria simples; (iii) absolvição da querelada, por atipicidade em razão da ausência de dolo específico; e (iv) afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Ainda que não se tenha sido mencionado expressamente o artigo correspondente ao delito de injuria real, os fatos foram devidamente descritos e, considerando que ocorreram em 29-dezembro-2022 e que a queixa crime foi apresentada em 5-março-2023, portanto dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses, não há falar em decadência do direito de queixa.
4. Tratando-se de ação penal privada, a iniciativa quanto à oferta da transação penal ou da suspensão condicional do processo compete ao próprio ofendido. No caso em exame, o querelante foi devidamente instado a se manifestar, ocasião em que expressamente declarou não ter interesse em conceder os institutos em questão, logo, não há nulidade a ser reconhecida.
5. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir ou ofender a honra do indivíduo, sendo essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à reputação da vítima.
6. A confissão parcial da querelante em juízo, cotejada com as imagens dos fatos, não deixa margem de dúvidas acerca do dolo específico nas condutas da querelada, apesar de sua negativa, e demonstram a prática dos crimes de difamação, injúria e injúria racial.
7. Não havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, deve ser afastada a condenação para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo:
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.